Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Insurge-se a recorrente/requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a empresa a compensá-la pelos danos materiais e morais, decorrentes do extravio de sua bagagem quando em poder da ré.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: interposto no prazo legal, e preparo devidamente recolhido.

3. Verifica-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Consequentemente, a requerida/recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.

4. Em contrapartida, cabe à empresa transportadora demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a consumidora não provou os fatos constitutivos do seu direito.

5. Registre-se, por oportuno que cabe à ré a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Acresça-se que, mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.

6. No tocante aos danos morais, esclareço que o extravio da bagagem da consumidora não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a parte requerida não ofertou a segurança esperada pela passageira, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, chegando ao destino sem roupas, calçados e artigos de higiene. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.

7. Nesse contexto, é inegável o direito da consumidora à indenização pelos danos morais que sofreu, pois essas falhas no serviço, inexoravelmente, obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Precedentes no mesmo sentido: Acórdão 1384668, 07004186320218070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021, Acórdão 1376594, 07147103220218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021, e Acórdão 1350145, 07511619020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Logo, irretocável a sentença proferida.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.